Tribunal: TJDFT
Processo: 0711756-19.2025.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-03-03

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS. EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. PASEP. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em Exame
1. Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu ação de produção antecipada de provas, ajuizada com o objetivo de obter extratos da conta vinculada ao PASEP, sob alegação de descumprimento da ordem judicial pela instituição financeira.
II. Questão em Discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível a utilização da ação de produção antecipada de provas para exibição de documentos; e (ii) estabelecer se houve demonstração do interesse processual, especialmente quanto ao prévio requerimento administrativo.
III. Razões de Decidir
3. A ação de produção antecipada de provas, prevista nos arts. 381 e seguintes do CPC, admite a exibição de documentos como objeto do pedido, conforme entendimento consolidado pelo STJ e Enunciado 129 da II Jornada de Direito Processual Civil.
4. Todavia, para caracterização do interesse de agir, é imprescindível a demonstração dos requisitos definidos no Tema 648 do STJ: (i) existência de relação jurídica entre as partes; (ii) prévio pedido administrativo não atendido em prazo razoável; e (iii) pagamento do custo do serviço, se aplicável.
5. No caso concreto, embora comprovada a inscrição no PASEP, não houve demonstração de prévio requerimento administrativo à instituição financeira, tampouco recusa ou inércia, inviabilizando a caracterização da pretensão resistida.
6. Ausente requisito essencial, não se mostra preenchida a condição da ação, impondo-se a extinção do processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC.
IV. Dispositivo
7. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: "1. A ação de produção antecipada de provas admite pedido de exibição de documentos, nos termos do art. 381 do CPC. 2. A ausência de comprovação de prévio requerimento administrativo impede o reconhecimento do interesse de agir, conforme Tema 648 do STJ."
Legislação relevante citada: CPC, arts. 17, 320, 321, 381, 382, § 2o, 485, VI.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp no 1.774.987/SP, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 4a Turma, j. 08.11.2018, DJe 13.11.2018. STJ, AgInt no AREsp no 2.539.706/SP, Rel. Min. João Otávio de Noronha, 4a Turma, j. 16.09.2024, DJe 18.09.2024. STJ, AgInt nos EDcl no AREsp no 2.110.436/SP, Rel. Min. Humberto Martins, 3a Turma, j. 24.06.2024, DJe 27.06.2024. TJDFT, Acórdão no 1789392, 07156530820238070007, Rel. Des. Carlos Pires Soares Neto, 1a Turma Cível, j. 22.11.2023, DJE 07.12.2023. TJDFT, Acórdão no 1874924, 07198839320238070007, Rel. Des. Sandra Reves, 7a Turma Cível, j. 05.06.2024, DJE 27.06.2024.